Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708825-77.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR BENEDICTO MACHADO DE ARAUJO MELO, IDELCIO RAMOS MAGALHAES FILHO EMBARGADO: VIOTTO IMOVEIS LTDA, BRUNO LUIZ DE CASTRO GOMES D E S P A C H O Intime-se o agravado VIOTTO IMOVEIS LTDA para regularizar sua representação processual. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora